Tribunal: TJDFT
Processo: 0722208-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RENOVAÇÃO DE CNH. EXTINÇÃO DE PENA ACESSÓRIA. EXIGÊNCIA DE CURSO DE RECICLAGEM E EXAMES. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.
3. Sentença que julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a legitimidade da exigência administrativa de curso de reciclagem e exames para reabilitação do condutor.
4. Recurso inominado interposto pelo autor, alegando cumprimento posterior das exigências legais e violação à decisão judicial que declarou extinta a pena acessória.
5. Contrarrazões apresentadas pelo DETRAN/DF, sustentando a inovação da causa de pedir e a ausência de ato ilícito.
III. Questão em Discussão
6. As questões a serem analisadas por esta Turma Recursal são: i) análise do pedido de gratuidade de justiça; e ii) verificar se o DETRAN/DF pode exigir curso de reciclagem e exames para renovação de CNH, mesmo após extinção da pena acessória de suspensão do direito de dirigir, e eventual configuração de dano moral.
IV. Razão de Decidir
7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
8. A exigência de curso de reciclagem e exames encontra respaldo nos artigos 160 e 268 do CTB, sendo legítima diante da independência entre as esferas penal e administrativa.
9. A documentação que comprovaria o cumprimento das exigências foi apresentada apenas após a sentença, configurando inovação da causa de pedir.
10. Inexistência de ato ilícito ou violação a direito da personalidade que justifique a indenização por danos morais.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 160 e 268 do CTB;
Art. 98 do CPC;
Art. 5o, LXXIV da CF.
Jurisprudência relevante citada: n/h